Tribunal: TJDFT
Processo: 0701286-84.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Insuficiência de provas.
Se as provas, insuficientes, não confirmam a dinâmica delitiva, nem que o réu teve dolo de ofender a integridade física da vítima, impõe-se a absolvição, em homenagem ao princípio in dubio pro reo. Apelação não provida.